Tribunal: TJES
Processo: 5003150-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003150-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO JORGE XAVIER
AGRAVADO: JOSUE GULARTE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003150-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE XAVIER

AGRAVADOS: JOSUE GULARTE DA SILVA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Antonio Jorge Xavier contra as decisões proferidas pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Fundão, id. n.ºs. 1336805 e 1336806, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0000255-11.2002.8.08.0059, proposto por JOSUE GULARTE DA SILVA e LUZIA EUZEBIO DA SILVA, acolheu a alegação de ocorrência de fraude à execução, determinado a penhora dos bens imóveis indicados nos autos.

Pelas razões recursais constantes do id. n.° 1336615, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja proclamada a nulidade da decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, visto não se ter concretizado a determinação de intimação para manifestação dos adquirentes dos bens, a teor do que dispõe o § 4º, do art. 792, do Código de Processo Civil.

Pelas decisões que constam dos ids 1784844 e 1787300, concedi a tutela de urgência recursal requerida, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, mas determinando,
ad cautelam
, a indisponibilidade dos bens até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas no id 1898874, por meio das quais os Agravados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que deferi a tutela de urgência recursal requerida pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Infere-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, pelas decisões constantes do id. n. 1336805 e 1336806, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, determinando a constrição dos bens imóveis indicados pelos Agravados às fls. 401/409 dos autos de origem (constante do id. n.º 1336789).

Nada obstante, compulsando os documentos acostados ao presente agravo de instrumento, bem como da análise do andamento processual do processo de origem no sistema de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, observo que,
inobstante tenha consignado expressamente que a declaração de ineficácia da alienação deve ser precedida da intimação dos terceiros adquirentes, a teor do que dispõe o §1º do art. 792, do Código de Processo Civil, consoante decisão constante do id. n.º 1336792, reiterada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Agravante (id. n.º 336794), constante do id. n.º 1336795, não se efetivou a intimação destes (dos terceiros adquirentes de boa-fé)
.

Resta demonstrado, portanto, ao menos neste exame preliminar dos autos, o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida pelo Agravante nesta via recursal.

Igualmente, resta nítido o
periculum in mora
, considerando a iminente possibilidade de realização de atos constritivos de bens ou direitos do Agravante.

(...)”

Consoante entendimento pacífico nos Tribunais pátrios, a prévia intimação dos adquirentes para manifestação constitui condição
sine qua non
para o reconhecimento de fraude à execução. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FRAUDE À EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da respeitável decisão que reconheceu a fraude à execução – Nulidade da decisão - Hipótese em que deve ocorrer a intimação dos terceiros adquirentes para a verificação de eventual ocorrência da fraude à execução (CPC, art. 792, §4º) - RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, ANULAR A DECISÃO AGRAVADA.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2175209-80.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

..................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO PLAUSÍVEL - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ART. 792, § 4º, DO CPC - INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVOS - AGRAVO PROVIDO. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente para, se quiser, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 792, § 4º, do CPC).

(...)”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.106015-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019)

Portanto, a inobservância da regra insculpida no § 4º, do art. 792, do Código de Processo Civil, afigura-se violação ao devido processo legal, havendo que se reconhecer a nulidade da decisão recorrida.

Assim, e sem prejuízo da possibilidade de manutenção, pelo Juízo
a quo
, do gravame de indisponibilidade dos bens, deve ser anulada a decisão recorrida a fim de se realizar a intimação dos terceiros adquirentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003150-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JORGE XAVIER

AGRAVADOS: JOSUE GULARTE DA SILVA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

FRAUDE À EXECUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – ART. 792,§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

Antes de declarar a fraude à execução,
a intimação do
terceiro adquirente constitui
medida que se impõe, a teor do que preceitua o § 4º, do art. 792, do Código de Processo Civil
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante Antonio Jorge Xavier e Agravados JOSUE GULARTE DA SILVA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.